Tribunal: TJBA
Processo: 0000201-34.2010.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000201-34.2010.8.05.0193 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FLORENTINO DA COSTA PINA e outros (22) Advogado(s): DELK SOARES MOUTINHO APELADO: MUNICIPIO DE BONINAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DO NÍVEL 3 PARA O NÍVEL 2. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO NÃO AUTORIZA DECESSO REMUNERATÓRIO. OMISSÃO NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PISO SALARIAL DO NÍVEL 1. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA/ANULADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000201-34.2010.8.05.0193, em que figuram como apelante FLORENTINO DA COSTA PINA e outros (22) e como apelada MUNICIPIO DE BONINAL. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora.